Tribunal: TJDFT
Processo: 0771757-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer o direito da servidora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% de seus vencimentos, bem como o pagamento do valor correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões. Nos termos dos artigos 1.010, II, e 1.013, caput, ambos do CPC, o recurso deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. No caso, o Distrito Federal impugnou especificamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais. Preliminar rejeitada.
4. O caso em comento reclama a incidência da Lei Distrital no 318/1992 e da Portaria no 2.436, de 21 de Setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que dispõe: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária".
5. No caso, a autora/recorrida é servidora ocupante do cargo de técnico de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada na Gerência de Rede de Frio, responsável por toda a logística dos imunobiológicos no Distrito Federal, incluindo o recebimento, armazenamento e distribuição segura de vacinas, vinculado à Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP (https://info.saude.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/organograma_SESDF_2022_SVS.pdf).
6. O direito à referida gratificação está condicionado ao exercício das atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital no 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que não se comprovou, na espécie (TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024).
7. E analisando as competências do Núcleo de Rede de Frio - NRF, estabelecidas no artigo 75, do Decreto no 39.546/2018, verificam-se diversas atividades que não se caracterizam ações de atenção básica de saúde, como por exemplo: “I - planejar, supervisionar, monitorar, avaliar e, de forma complementar, executar a logística de imunobiológicos e insumos correlatos;. (...) III - promover e participar da articulação inter e intrassetorial para execução das atividades de vacinação na rotina, nas campanhas e em outras estratégias que se façam necessárias; IV - recomendar intervenções e normativas de interesse à saúde pública considerando os perfis epidemiológicos da sua área de competência; V - avaliar o impacto epidemiológico das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle realizados em sua área de competência”.
8. Nesse contexto, conclui-se que a autora não exerce atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante nos Núcleos de Rede de Frios.
9. Importa destacar que a característica básica para identificar atividades relacionadas à atenção primária de saúde é o atendimento direto à população, por se tratar da principal porta de entrada do SUS, sendo imprescindível para o recebimento da GAB a demonstração desse atendimento direto e integral, ônus da prova que compete à autora e que não foi atendido. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, art. 2o; Decreto no 39.546/2018, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.